Tribunal: STF
Processo: RHC 52078
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
SUBSTANCIA ENTORPECENTE (ART. 281 CP). FALTA JUSTA CAUSA A
CONDENAÇÃO DE QUEM, DENUNCIADO POR TRAZER CONSIGO SUBSTANCIA
ENTORPECENTE, APUROU-SE HAVER FORNECIDO O DINHEIRO COM O QUAL OUTRA
PESSOA ADQUIRIU A SUBSTANCIA E, ESTA SIM, A TRAZIA CONSIGO. RECURSO
DE HABEAS CORPUS PROVIDO.